Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-77.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Imóvel arrematado em hasta pública – Pretensão ao recolhimento do imposto pelo valor da arrematação – Admissibilidade – Entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara – Atualização monetária devida – Sentença reformada – Recurso da impetrante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001757-77.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SK
COSMÉTICOS E CABELEIREIROS LTDA EPP, são apelados SECRETÁRIO DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTOS e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-77.2020.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 19826
Apelação Cível Digital n. 1001757-77.2020.8.26.0562
Apelante: SK COSMÉTICOS E CABELEIREIROS LTDA.
Apelada: MUNICIPALIDADE DE SANTOS.
Interessado: Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Santos.
Comarca: SANTOS.
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO
Mandado de
Segurança ITBI Imóvel arrematado em hasta pública
Pretensão ao recolhimento do imposto pelo valor da
arrematação
Admissibilidade
Entendimento da Corte
Superior e desta C. Câmara Atualização monetária devida
Sentença reformada Recurso da impetrante provido.
Apelação interposta por SK COSMÉTICOS E
CABELEIREIROS LTDA contra sentença de pg. 217/221 que concedeu
parcialmente a segurança nos termos: “Ante
o
exposto, CONCEDO
PARCIALMENTE a segurança apenas para afastar a cobrança de multa e juros
pelo não pagamento do ITBI, considerando como termo inicial do prazo para
pagamento a data de inscrição da Carta de Arrematação no Registro Imobiliário,
cassando a liminar anteriormente concedida. Caso já tenha ocorrido o registro
da Carta de Arrematação em data pretérita, fica desde já intimada a impetrante
de que deverá recolher o valor remanescente do imposto à impetrada, no prazo
de 10 dias, a contar da intimação desta sentença. Caso ainda não registrada a
Carta, deverá a impetrante providenciar junto ao impetrado a expedição de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-77.2020.8.26.0562 -Voto no
3
guia, seguindo os comandos desta sentença.”
Apela
a
Impetrante
(pg.
232/239)
ao
argumento de que sobre o valor da arrematação do imóvel (R$ 154.000,00)
deve incidir o imposto
o valor venal que corresponde ao valor da
arrematação.
É o relatório.
Trata o presente caso de Mandado de
Segurança impetrado por SK COSMÉTICOS E CABELEIREIROS LTDA em
face da MUNICIPALIDADE DE SANTOS, objetivando que a base de cálculo
do ITBI sobre o imóvel localizado na Rua Antônio Bento, n. 230, arrematado
em hasta pública, recaia sobre o valor de arrematação do bem (R$
154.000,00).
Temos que o imóvel objeto da exação foi
arrematado em hasta pública pelo valor de R$ 154.000,00 e, neste caso, é
sobre esse valor que deverá incidir o ITBI, conforme jurisprudência adotada
pelas Câmaras Especializadas de Direito Público.
Segundo
entendimento
jurisprudencial
predominante sobre o tema, para fins de cálculo do ITBI nos casos de
alienação judicial de bens imóveis, o valor a ser considerado é o valor da
arrematação em hasta pública, incidindo, se o caso, apenas a correção
monetária (Ag. Inst. no 2019462-84.2015.8.26.0000, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, J. em 11.06.2015).
Ainda, sobre o tema:
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - Ordem
concedida - ITBI - Ordem concedida Imóvel arrematado em hasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001757-77.2020.8.26.0562 -Voto no
4
pública - Valor venal que corresponde ao valor da arrematação - Não
incidência de encargos moratórios antes do registro da carta de
arrematação - Correção monetária - Necessidade de reposição do
valor da moeda pela perda inflacionária desde a arrematação -
Sentença mantida
Sentença mantida - Reexame necessário
desprovido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1018987-78.2018.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de Barros;
Órgão Julgador 14a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15.05.2012; Data de Registro: 30.03.2020)”.
Destarte, o imposto deve incidir sobre o valor
da arrematação do bem (R$ 154.000,00) e não sobre o valor que entende
apresentado pela Municipalidade, incidindo, ainda, apenas a correção
monetária entre a expedição da carta de arrematação e o efetivo registro na
matrícula do imóvel no CRI local atualização da moeda, sem multa e juros de
mora.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da impetrante.
FORTES MUNIZ
RELATOR